Tribunal: TJBA
Processo: 0049362-95.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0049362-95.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES, FELIPE SARNO MARTINS DOS SANTOS, ANTONIO TERENCIO GOUVEA LUZ MARQUES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE SARNO MARTINS DOS SANTOS, MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES, ANTONIO TERENCIO GOUVEA LUZ MARQUES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. APLICAÇÃO DO TEMA 201/STF. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN. LAUDO PERICIAL IMPRESTÁVEL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO CONTRIBUINTE DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por distribuidora de bebidas, contribuinte substituído no regime de substituição tributária do ICMS, e pelo Estado da Bahia, contra sentença que reconheceu, em parte, o direito à restituição de valores pagos a maior a título de ICMS-ST, com exclusão do frete intramunicipal da base de cálculo, mas manutenção da inclusão do IPI. Apuração do quantum relegada à fase de liquidação por arbitramento. Autos submetidos também à remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição da diferença do ICMS-ST quando a base de cálculo efetiva for inferior à presumida; (ii) estabelecer a legitimidade ativa do contribuinte substituído e a inaplicabilidade do art. 166 do CTN; (iii) avaliar a natureza da sentença e a viabilidade da liquidação judicial; (iv) aferir a validade do laudo pericial e a possibilidade de homologação do valor por ele apurado; (v) fixar o tratamento do frete na base de cálculo; e (vi) determinar o termo inicial e os critérios de atualização do indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 201 de repercussão geral, firmou a tese de que é devida a restituição da diferença do ICMS-ST pago a maior quando a base de cálculo efetiva for inferior à presumida, superando o entendimento anterior de definitividade do regime.

O contribuinte substituído tem legitimidade ativa para pleitear a restituição, sendo inaplicável o art. 166 do CTN conforme fixado pelo STJ no Tema 1.191, desde que comprove ter suportado o ônus econômico da tributação.

A sentença que declara o direito ao indébito tributário possui força executiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.114.404/MG e Súmula 461), sendo inaplicável a exigência de retorno à esfera administrativa para liquidação.

O laudo pericial apresentado pela parte autora é imprestável por conter vícios graves, como anatocismo e ausência de vinculação documental, além de falhas metodológicas e omissões na resposta a quesitos, comprometendo sua validade como base para apuração do crédito.

A correta apuração do montante a ser restituído deve ocorrer na fase de liquidação por arbitramento, cabendo à autora o ônus integral da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A exclusão do valor do frete da base de cálculo do ICMS-ST depende da comprovação documental de que as operações ocorreram sob cláusula FOB, encargo probatório igualmente da autora.

O termo inicial da correção monetária deve ser a data de cada pagamento indevido, incidindo o IPCA-E até o trânsito em julgado. A partir de então, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros moratórios, conforme Tema 905/STJ, art. 3º da EC nº 113/2021 e Súmulas 162 e 188 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido.

Recurso do Estado da Bahia parcialmente provido.

Remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

É devida a restituição do ICMS-ST pago a maior quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, conforme decidido pelo STF no Tema 201.

O contribuinte substituído tem legitimidade ativa para pleitear a restituição do ICMS-ST sem necessidade de comprovação de não repercussão, sendo inaplicável o art. 166 do CTN.

A sentença declaratória que reconhece o direito ao crédito tributário constitui título executivo judicial, sendo admissível sua liquidação judicial por arbitramento.

Laudo pericial que apresenta vícios metodológicos, ausência de lastro documental e prática de anatocismo é imprestável para fixação do quantum debeatur.

A exclusão do frete da base de cálculo do ICMS-ST exige comprovação da cláusula FOB em cada operação, a ser realizada pelo contribuinte na fase de liquidação.

O indébito tributário deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde cada pagamento indevido até o trânsito em julgado, incidindo a partir de então apenas a taxa SELIC até o efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0049362-95.1996.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por MAIORIA,
em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E DA DA REMESSA NECESSÁRIA, para, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA METRÓPOLE COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do relator.